Tribunal: TJES
Processo: 0009917-41.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009917-41.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILZA TONINI DE BRITO
APELADO: CHERLES DE BRITO CRUZ e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0009917-41.2020.8.08.0000

Apelante: Nilza Tonini de Brito

Apelados: Cherles de Brito Cruz, Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Nilza Tonini de Brito
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Charles de Brito Cruz em desfavor da recorrente, do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velhaque julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “
a)
DETERMINO
aos requeridos que submetam a Sra. NILZA TONINI DE BRITO a avaliação por médico psiquiatra/equipe multiprofissional e demais procedimentos médicos que se fizerem necessários, ainda que sem o expresso aval do(a) aludido(a) enfermo(a) (de forma compulsória), com a utilização de força policial, se necessário, o que deverá ser cumprido no
prazo máximo de 5

(cinco) dias
. b) Sendo o caso de indicação médica para internação compulsória,
DETERMINO
aos requeridos que procedam à internação compulsória da paciente, junto à rede pública ou privada (com custeio público), até o prazo máximo de 90 (noventa) dias ou havendo alta médica, cumprindo-se a presente ordem no prazo de 5 (cinco) dias após a
a
valiação médica do item antecedente”.

Em suas razões (fls. 98/101) a apelante aduz, em síntese, (a) a nulidade da sentença ante a ausência de citação, havendo o magistrado nomeado curador para a requerida sem citação da mesma; (b) inexiste laudo médico ou certidão de oficial de justiça atestando a incapacidade da apelante para recebimento de citação; (c) a Defensoria não está e nem poderia estar entre as pessoas habilitadas ao exercício da curatela.

Contrarrazões ofertadas por Cherles de Brito Cruz (fls. 103/104), pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões não apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vila Velha.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3770267) opinando pela anulação da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença deve ser anulada.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.” (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Da análise dos autos extrai-se a ausência de citação das partes, seja da ora apelante, cuja internação compulsória é pretendida, seja dos entes públicos estadual e municipal, fato que conduz à nulidade da sentença.

Especificamente em relação à apelante, o vício em tóxico é causa de incapacidade relativa (Código Civil, artigo 4º, inciso II), sendo imperiosa a nomeação de curador especial à parte incapaz, nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, todavia, não dispensa a citação dela quando demandada em juízo.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia. 2. Nos termos do artigo 239 do CPC/15, para a validade do processo é indispensável a citação do réu. 3. Verificada a ausência de citação do paciente, mostra-se forçoso anular a sentença. 4. Remessa necessária conhecida e sentença anulada. (Remessa necessária n. 0000860-17.2016.8.08.0042, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 24-07-2018, data da publicação no Diário: 03-08-2018).

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo originário, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito com a citação de todas as partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.” (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

2. Da análise dos autos extrai-se a ausência de citação das partes, seja da ora apelante, cuja internação compulsória é pretendida, seja dos entes públicos estadual e municipal, fato que conduz à nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.